Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL CEDIDO AO TJDFT. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR OU DE INTERESSE POLICIAL MILITAR. CÔMPUTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM DOBRO. ART. 64 DA LEI 10.486/02 C/C ART. 29-A DA LEI 11.134/05. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu o pedido de condenação do Distrito Federal a computar em seus assentamentos os períodos de férias não gozados nos anos de 1997, 1998 e 1999. Sustenta o recorrente que o art. 64 da Lei 10.486/02 dá respaldo ao seu pedido, bem assim que o período em que foi cedido ao TJDFT é computado como efetivo exercício da função militar ou de interesse policial militar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o recorrente é Policial Militar do Distrito Federal e, conforme documentação que instrui os autos, esteve cedido para a Auditoria Militar do TJDFT entre os anos de 1997 e 2021. Foi informado ainda que o militar não usufruiu de períodos de férias entre 1997 a 1999, ID 37415635, pgs. 02 e 04.
IV. A Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, dispõe em seu art. 64 que “Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2001 poderão ser contados em dobro para efeito de inatividade.” Além disso, o art. 29-A da Lei 11.134/05 dispõe que é considerado efetivo exercício de função de natureza ou interesse policial militar o período de designação de policial militar para o TJDFT.
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a computar nos assentamentos do requerente os períodos não gozados de férias referentes aos anos de 1997, 1998 e 1999, nos exatos termos do pedido inicial.
VI. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.